Tribunal: TJPA
Processo: 0827444-37.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827444-37.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANO DOS ESPIRITO SANTO MARQUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. DIREÇÃO EM ALTA VELOCIDADE. APREENSÃO DE DROGA EM QUANTIDADE EXPRESSIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas razões, e requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, o trancamento da ação penal ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A busca pessoal e veicular mostrou-se legítima, pois precedida de circunstâncias objetivas que configuram fundadas razões, notadamente a condução de veículo em alta velocidade em via pública, situação que autoriza a atuação policial preventiva, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. A alegada nulidade da prisão em flagrante inexiste,
data venia
, pois a abordagem foi legítima.
4. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312, do CPP, estando demonstrados a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como o
periculum libertatis
, evidenciado pela quantidade e pela forma de acondicionamento da droga apreendida, circunstâncias que revelam risco concreto à ordem pública.
5. A decisão constritiva apresentou fundamentação concreta e individualizada, com referência expressa à natureza e à quantidade do entorpecente apreendido, em consonância com o art. 312, § 3º, III, do CPP.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, sendo inadequadas e insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, caput e § 3º, III, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 922.298/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22/10/2025;
STJ, AgRg no HC 986.900/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 18/06/2025;
STJ, AgRg no RHC 221.928/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/11/2025;
STJ, AgRg no HC 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/08/2024;
TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Jackson Júnior Damasceno Martins e Alexandre Marcos da Silva Martins, em favor do nacional LUCIANO DO ESPÍRITO SANTO MARQUES, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de novembro de 2025, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, nos autos de origem nº 0805100-38.2025.8.14.0008.

Narram que a abordagem policial teria ocorrido sob o fundamento de que o paciente trafegava “em alta velocidade” pela Rua Lauri Dias, e que após diligências os policiais militares afirmaram que ele teria entregue espontaneamente uma sacola plástica contendo 11 invólucros de substância análoga à cocaína, com peso aproximado de 368 gramas.

Aduzem, contudo, a nulidade absoluta das provas produzidas, por entenderem que a abordagem policial não teria se baseado em fundadas razões, caracterizando violação de direitos fundamentais e ilicitude da prova obtida, o que, segundo sustentam, compromete a legalidade tanto da prisão preventiva quanto da própria ação penal, motivo pelo qual pugnam pela revogação da custódia cautelar e, subsidiariamente, pelo trancamento da ação penal em referência.

Argumentam, ainda, que o decreto prisional carece de fundamentação concreta e individualizada, tendo se limitado a reproduzir fundamentos genéricos, sem demonstrar a necessidade da prisão frente a presença de condições pessoais favoráveis do paciente, o que permitiria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Liminarmente pleitearam a cassação do decreto constritivo, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntaram documentos (ID n° 32317341 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 32793648), o impetrado presta informações (ID nº 32866470) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 33009665).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Jackson Júnior Damasceno Martins e Alexandre Marcos da Silva Martins, em favor do nacional LUCIANO DO ESPÍRITO SANTO MARQUES, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os autos que o paciente está preso desde 22.11.2025, quando foi flagrado portando uma sacola com 11 (onze) invólucros contendo entorpecente “cocaína”, correspondente a 368g (trezentos e sessenta e oito gramas). A apreensão ocorreu após busca pessoal realizada pela guarnição policial, que em ronda ostensiva teria avistado o paciente na condução de veículo automotor que trafegava em alta velocidade em via pública.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na gravidade concreta dos fatos narrados e na garantia da ordem pública, decisão contra a qual insurgem-se os impetrantes.

Pois bem.

A prima facie
, não vislumbro a nulidade da prisão em flagrante sustentada pelos impetrantes.

Na peça exordial alegam que a busca pessoal realizada pelos policiais militares seria nula, por não subsistirem razões para as fundadas suspeitas declaradas pela guarnição. Aduzem, ainda, que a ação de trafegar indevidamente em alta velocidade em vias públicas constitui tão somente infração administrativa de trânsito, mas não elemento objetivo para autorizar ações ostensivas dos agentes públicos.

Data vênia
, sem razão os impetrantes. É massivo o entendimento jurisprudencial da Corte Cidadã no sentido de que a direção de veículo em alta velocidade, por si só, fundamenta as fundadas suspeitas contra o condutor, e estas, por conseguinte, autorizam a realização de busca pessoal e veicular.

Vejamos:

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a validade da busca veicular, equiparada à busca pessoal, está condicionada à existência de fundadas suspeitas amparadas em situação fática que demonstre clareza e objetividade quanto à posse de objeto que constitua corpo de delito. A ação da polícia foi especificamente direcionada a veículo suspeito que estava em alta velocidade e realizando manobras evasivas durante a madrugada. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes. (HC n. 922.298/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)

A jurisprudência do egrégio STJ considera válidas as buscas veicular e domiciliar, com base em fundadas suspeitas identificadas anteriormente à abordagem policial, mesmo sem mandado judicial. No caso, as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal e veicular, haja vista que os policiais militares estavam em patrulhamento quando se depararam com o veículo com películas escuras, trafegando em alta velocidade. (AgRg no HC n. 986.900/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Assim, a prisão em flagrante é legal, pois amparada em circunstâncias prévias que a justificam, inexistindo máculas para desconstituí-la.

Quanto à tese de fundamentação inidônea, o Código de Processo Penal, em seu artigo 312, prevê a garantia da ordem pública como requisito suficiente para autorizar a prisão preventiva, desde que presentes indícios de autoria e prova de materialidade do crime.

A recente atualização do dispositivo traz ao julgador o dever de avaliar o risco à garantia da ordem pública a partir do nível de periculosidade apresentado pelo agente, que deverá ser aferida por meio da presença ou ausência, isolada ou cumulativamente, de quatro circunstâncias. Dentre estas, destaca-se
in casu
:

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas;

Nesse sentido, assim está fundamentado o ato coator (ID nº 32317349),
verbis
:

Diante da fundada suspeita, foi emanada ordem de parada ao referido indivíduo, o qual, de imediato, afirmou aos policiais que não estava armado, porém trazia consigo substância entorpecente. Na abordagem, o nacional identificou-se como
LUCIANO DOS ESPÍRITO SANTO MARQUES
e entregou espontaneamente aos policiais uma sacola de papel que carregava pendurada em seu braço.

No interior da mencionada sacola, foram encontrados
11 (onze) invólucros de grande porte contendo substância em pó de cor branca, aparentando ser cocaína, com peso aproximado de 368g (trezentos e sessenta e oito gramas)
. O conduzido afirmou, ainda, que pretendia vender a droga em uma festa.

Neste caso, encontra-se presente o
Fumus commissi delicti
, uma vez que a materialidade do delito está evidenciada pelo laudo de constatação provisória que confirma a apreensão de substâncias entorpecentes (id. 161670440 - Pág. 19), havendo indícios de autoria robustos, consubstanciados nos depoimentos e confissão colhidos.

Está presente também o
Periculum libertatis
, em relação ao autuado, uma vez que o mesmo, em tese, se dedica à mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, sendo apreendidos em sua posse
11 (onze) invólucros de grande porte contendo substância em pó de cor branca, aparentando ser cocaína, com peso aproximado de 368g (trezentos e sessenta e oito gramas),
fracionados e acondicionados de forma típica da destinação comercial, o que evidencia a periculosidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, caso permaneça em liberdade. <sic>

Extrai-se, portanto, a presença de prova da materialidade do delito, atestada por meio de laudo de constatação provisório e de indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, atestados por depoimentos de policiais que realizaram a prisão em flagrante.

Extreme pontuar que na fase processual em que se encontravam os autos, provas que atestem indubitavelmente a autoria e a materialidade do delito são prescindíveis, bastando a presença de meros indícios em desfavor do acusado. Portanto, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada e revela-se medida proporcional ao risco apresentado.

Verifica-se, ainda, que a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos atestam de forma cabal o elevado risco à ordem pública, demonstrando periculosidade censurável do agente, nos termos do que dispõe o supramencionado art. 312, do CPP, sendo a prisão a medida mais eficaz ao caso, ao menos por ora.

Em consonância, veja-se precedentes jurisprudenciais do c. STJ:

A jurisprudência desta Corte considera idôneos os fundamentos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas, quando há quantidade significativa de entorpecentes apreendidos, demonstrando a gravidade concreta do delito. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade de garantia da ordem pública. 2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas. (AgRg no RHC n. 221.928/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025.)

Logo, a ordem da autoridade judiciária fundamentou-se adequadamente na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, aferida a partir das circunstâncias do caso, estando o entendimento assentado na legislação processual penal e em precedentes jurisprudenciais pátrios.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas pleiteadas in casu.

Para melhor fundamentar:

A custódia foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (preensão de arma de fogo, rádios comunicadores, seladora, balança de precisão, embalagens, celulares ou anotações que demonstrem a traficância, bem como grande quantidade de entorpecentes), além da reiteração delitiva do ora agravante, a evidenciar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (AgRg no HC n. 909.524/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 27/01/2026